Tribunal: TJSP
Processo: 1009822-97.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – Autores apelantes que pedem a exclusão do réu, sob o argumento de prática de falta grave. No entanto, a simples perda da "affectio societatis" não é suficiente para a exclusão de um sócio. A exclusão do sócio é possível em caso de "falta grave" ou "justa causa", nos termos dos arts. 1.030 e 1.085, Código Civil, que, todavia, não

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – Autores apelantes que pedem a exclusão do réu, sob o argumento de prática de falta grave. No entanto, a simples perda da "affectio societatis" não é suficiente para a exclusão de um sócio. A exclusão do sócio é possível em caso de "falta grave" ou "justa causa", nos termos dos arts. 1.030 e 1.085, Código Civil, que, todavia, não restou comprovada. Não há nada nos autos a demonstrar que o réu tenha violado seus deveres sociais ou praticado atos de concorrência desleal como alegado pelos autores. A mera alegação de que o réu JOSÉ CAETANO vem adotando condutas impeditivas ao bom funcionamento da empresa, além de não evidenciadas, é insuficiente para determinar a sua exclusão da sociedade. Autores que não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC – Sentença de improcedência que fica mantida. RECURSO DESPROVIDO.